Tribunal: TJSP
Processo: 2191731-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Indeferimento. Inconformismo. Admissibilidade. Conjunto probatório que não infirma a propalada hipossuficiência financeira. Agravantes que comprovaram auferir renda mensal inferior a três salários-mínimos, fazendo jus à gratuidade da justiça. Concessão da benesse que se mostra de rigor. Decisão reformada. Recurso provido.